Tribunal: TJMT
Processo: 1003782-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003782-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BERNADETE MARIA REIS UMEKAWA - CPF: 898.722.741-34 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -

PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PERITA NOMEADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA – PERÍCIA DESTINADA A AVALIAÇÃO LESÕES DECORRENTES DE ATIVIDADE LABORAL

NA FORMA ALEGADA PELA PARTE – PERITA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - AUSÊNCIA DE ESPECILIZAÇÃO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA PERITA NOMEADA – SITUAÇÃO QUE PODERÁ COMPROMETER A APURAÇÃO TÉCNICA EM SITUAÇÃO DE LESÕES COMPLEXIAS CAUSANDO PREJUÍZOS À RECORRENTE – NECESSIDADE DE QUE SEJA NOMEADO PERITO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA QUE O CASO REQUER (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) SOB PENA DE OFENSA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO

A ausência de especialização em ortopedia e traumatologia da perita nomeada para a realização da prova técnica voltada a apurar lesões decorrentes de atividade laboral poderá comprometer

a apuração técnica, especialmente, em caso de lesões complexas, potencializando o risco de prejuízo ao jurisdicionado.

A nomeação de perito judicial deve observar a especialização técnica necessária para a elucidação da controvérsia, especialmente, em casos que exijam avaliação de lesões de natureza complexa, como as de caráter ortopédico/traumático, garantindo um julgamento justo e idôneo

Recurso provido para determinar que a perícia judicial seja realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003782-44-2025

AGRAVANTE:
BERNADETE MARIA REIS UEMEKAWA

AGRAVADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela antecipada interposto por Bernadete Maria Reis Umekawa, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que na Ação
de indenização securitária com dano moral ajuizada pela Agravante, indeferiu pedido de destituição da perita nomeada pelo Juízo ao fundamento de que “em consulta ao Sistema do TJMT vejo que a
expert
está devidamente cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e habilitada no Banco de Auxiliares da Justiça deste Tribunal para fins de realizar perícia na área de Ortopedia e Traumatologia. (...) Além do mais, a alegação da parte é insuficiente para justificar juízo diverso no caso em tela (...) Portanto, não há que se falar em ausência de especialidade ou conhecimentos técnicos específicos para tanto”.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que ajuizou Ação indenizatória, tendo em vista ser portadora de sérios problemas de saúde concernentes a doença do sistema ortomolecular e do tecido conjuntivo relacionadas ao trabalho, tendo sido deferida prova pericial e nomeado perita médica para elaboração do Laudo.

Assinala que apesar de pleitear a nomeação de especialista para a realização da mencionada prova e que seu pedido se justifica em razão da sua patologia o Juízo deixou de observar que
a médica perita nomeada não possui especialidade
dessa forma a Agravante impugnou sua nomeação visto que
em razão da particularidade do caso e de sua patologia há necessidade de nomeação de especialista,
no entanto, o Juízo indeferiu seu pedido.

Assinala que apesar do entendimento do Juízo, porém,
a médica perita nomeada não é especialista em ortopedia e traumatologia
, conforme consulta realizada no Conselho Federal de Medicina.

Verbera que diante desse quadro,
há necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, com a determinação de que a perícia seja realizada por profissional da medicina com especialização em ortopedia e traumatologia
, detentor do registro de qualificação de especialista - RQE - conferido pelo Conselho Federal de Medicina,
haja vista que por meio da prova pericial será avaliado se as doenças que a Agravante é portadora a

impedem de voltar à atividade laborativa
.

Alega que no caso concreto, o ponto central é a necessidade de realização de perícia por médico especialista em ortopedia e traumatologia, a fim de avaliar corretamente as graves patologias da Agravante, que impactam diretamente em sua capacidade laborativa.

Afirma que há necessidade de provimento do presente agravo, pois, a correta avaliação das lesões da Agravante depende de um profissional especializado para averiguação das patologias por ela apresentadas, tendo o juízo de origem sido levado a erro pelas informações equivocadas constantes no Banco de Peritos do TJMT, acrescentando que a nomeação do perito judicial tem como objetivo fornecer ao juízo os esclarecimentos técnicos necessários para o deslinde da controvérsia, situação que confere ao laudo pericial o papel de auxiliar a formação da convicção do Magistrado de modo que, no caso,
é essencial que o perito possua a devida especialização técnica, o que se torna ainda mais relevante quando se trata de questões médicas complexas, como as relacionadas a incapacidades ortopédicas.

Sustenta que verificada a ausência de especialização adequada para realização da prova pericial o art. 468 do CPC prevê em seu inciso I a possibilidade de substituição do perito
quando lhe faltar conhecimento técnico ou científico para realização da prova, situação que se enquadra no caso, considerando que a perita médica nomeada não possui a qualificação necessária para realizar uma avaliação ortopédica diante das particularidades e inúmeras lesões apresentadas pela Agravante
.

Verbera que a nomeação de um perito sem a especialidade técnica exigida prejudica o segurado ao comprometer a eficácia e a precisão da prova, contrariando o princípio de proteção de forma que diante da relevância da prova pericial para o desfecho da presente ação e da exigência legal de que o perito seja especializado na área médica discutida, é imprescindível que a decisão agravada seja reformada, com a consequente substituição da perita nomeada por um profissional especializado em ortopedia e traumatologia. Pugna pela antecipação de tutela recursal, aduzindo que estão presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, e, no mérito, o provimento do recurso.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo constante dos Autos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que na Ação
de indenização securitária com dano moral ajuizada pela Agravante, indeferiu pedido de substituição da perita nomeada pelo Juízo para realização do laudo pericial.

A Agravante alega que para a realização da prova pericial por meio da qual pretende fazer prova de que as graves patologias que sofre (doenças do sistema ortomolecular e do tecido conjuntivo), são relacionadas ao trabalho e que impactam diretamente em sua capacidade laborativa
.

Assim, impugnou a nomeação da perita pretendendo a sua substituição, ao argumento de que
referida prova deve ser realizada por profissional médico especialista
em
ortopedia e traumatologia
a fim de avaliar, corretamente, as graves patologias da Agravante, sendo que a perita nomeada pelo Juízo não possui referida especialidade.

Ressalto inicialmente que
sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conceder tutela antecipada sendo que
a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

.

No caso o Juízo
a quo
deferiu pedido de produção de
prova

pericial
e nomeou para a confecção do laudo a médica
perita
Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752, com cadastro no TJMT, no entanto, a Agravante pretende a substituição da perita argumentando que embora a profissional nomeada formalmente atue como
perita
de confiança em processo judicial,
a exigência de especialidade médica não constitui mero formalismo, mas sim a garantida do justo processo, devendo a realização de perícia judicial ser realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia, para avaliar, exaustivamente, a alegada incapacidade
informada pela autora, bem como o nexo de causalidade com o pesado trabalho por ele desenvolvido durante anos.

O Juízo indeferiu o pedido de
substituição
ao fundamento de que em
consulta ao Sistema do TJMT a expert está devidamente cadastrada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e habilitada no Banco de Auxiliares da Justiça deste Tribunal para fins de realizar perícia na área de Ortopedia e Traumatologia,

Com efeito, embora o juiz seja o destinatário da
prova
, e a nomeação do
perito
seja feita à sua discricionariedade, detendo, pois, poderes para nomear
perito
de sua confiança (CPC, arts. 465), contudo a
prova

pericial
tem por finalidade esclarecer questões técnicas e científicas, sendo que o jurisdicionado tem o direito fundamental a um julgamento justo, o que só será possível se o laudo
pericial
for idôneo e realizado por profissional com o pleno conhecimento da matéria e dotado de habilitação técnica para o exercício do mister que lhe caiba realizar

Assim, caso haja dúvidas de que o profissional indicado pelo juiz carece de conhecimento técnico/científico acerca da matéria sobre a qual deverá examinar e opinar (CPC, art. 468, I),
é prudente e recomendável a sua
substituição
, até porque a atuação de médico que não possui especialização na área demanda pode influir negativamente no resultado da perícia, prejudicando o provimento jurisdicional que sobre o laudo for assentado, acrescendo insegurança na solução do litigio.

Conforme se verifica da pesquisa ao site do Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso, a “Especialidade/Áreas de Atuação”, da
perita
nomeada pelo Juízo ordinário é “Ginecologia e Obstetrícia
”, de modo que, ainda que ela seja especialista também em medicina legal e perícia médica,
não se verifica de antemão que possua conhecimento técnico necessário para diagnóstico seguro das lesões de natureza traumática/ortopédica
.

Com efeito, sendo a perícia, no curso de ação indenizatória securitária, meio de apuração justamente das lesões, do nexo causal com a atividade laborativa desenvolvida pela autora durante anos e do valor indenizatório - objeto central da lide - através de conhecimentos especializados do expert, mister se faz que a indicação recaia sobre profissional que possua conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO
PERICIAL
NA ÁREA DE PSIQUIATRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante se infere da petição inicial dos autos, protesta o autor expressamente pela realização de
prova

pericial
para comprovação da sua invalidez. 2. Contudo, observo que referida perícia médica (Laudo
Pericial
109839739, págs. 01/11) foi produzida por médico Homeopata, e não foi realizada outra perícia por médico especialista na área de Psiquiatria, tendo a sentença sido proferida. 3. Neste caso em específico, observo que o autor juntou vários documentos médicos comprovando suas patologias na área de Psiquiatria. 4. O julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização do laudo
pericial
, com médico especialista na área de Psiquiatria, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide. 5. Desse modo, verifico não ter sido observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. 6. Matéria preliminar acolhida.”
(TRF-3 - ApCiv: 62282010320194039999 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 02/08/2020, 7a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020).

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Perícia judicial. Nomeação de perito. Especialidade técnica. Garantia de prova técnica idônea e imparcial.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perita nomeada em ação de indenização securitária, sob o fundamento de que o profissional nomeado integra o banco de peritos do tribunal.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em determinar se é obrigatória a nomeação de perito especializado em ortopedia e traumatologia para a realização de perícia técnica destinada a avaliar lesões graves relacionadas à atividade laboral de agravante.

III. Razões de decisão

3. O juiz, como destinatário da prova, possui liberdade na escolha do perito, mas deve observar a necessidade de especialização técnica para garantir um julgamento justo e fundado em laudo idôneo.

4.
A ausência de especialização em ortopedia e traumatologia da perita nomeada compromete a apuração técnica, especialmente em caso de lesões complexas, potencializando o risco de prejuízo ao jurisdicionado
.

5. A exigência reforça a obrigação de adequação técnica do perito às especificidades do caso, como forma de garantir a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar se uma perícia judicial é realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia.

Tese de julgamento: "A nomeação de perito judicial deve observar a especialização técnica necessária para a elucidação da controvérsia, especialmente em casos que exijam avaliação de lesões de natureza complexa, como as de caráter ortopédico/traumático, garantindo um julgamento justo e idôneo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465 e 468, I; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 6228201-03.2019.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto; TJ-MG, AC 10000212074629001/MG, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira.

(N.U 1031187-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL - INSS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO
PERICIAL
-
PERITO
- ESPECIALIDADE DIVERSA DA ENFERMIDADE ALEGADA - IMPOSSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. - Embora o juiz seja o destinatário da
prova
, detendo poderes para nomear o
perito
da sua confiança, ele não deve se olvidar de que a
prova

pericial
tem a finalidade de esclarecer questões técnicas e científicas, sendo necessária a comprovação da especialidade do expert na matéria em discussão - Em se tratando de lesões de natureza ortopédica, mostra-se prudente que a perícia seja realizada por profissional habilitado para avaliar a doença que acomete o autor, ou seja, médico ortopedista”.
(TJ-MG - AC: 10000212074629001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Dessa forma, tenho que se demonstra razoável que a prova pericial no caso, seja realizada por médico especialista na área demandada, já que terá melhores condições técnicas para avaliar as lesões com maior precisão, inclusive, para fixar o grau de invalidez e o nexo causal entre o trauma sofrido e atividade laborativa noticiada nos autos, de forma que a nomeação de profissional de área diversa de atuação poderá causar prejuízos ao jurisdicionado
.

Assim
demonstra-se necessário que a avaliação da autora seja realizada por
perito
especialista na área de ortopedia/traumatologia,
com a finalidade de qualificar e quantificar as sequelas deixadas pelos anos de trabalho

desempenhados pela Requerente.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para determinar que a perícia médica seja realizada por profissional especialista na área de ortopedia e traumatologia, a fim de garantir a produção de
prova
técnica capaz de elucidar os fatos controvertidos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025